Tribunal: STF
Processo: HC 102063
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
DENÚNCIA – COMPLETUDE. Propiciando a denúncia elementos capazes de viabilizar a defesa, descabe tomá-la como inepta. 




  




LICITAÇÃO – CONTRATO – MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL DO PREÇO. A majoração substancial do preço, fora do figurino previsto na Lei nº 8.666/93, pouco importando o envolvimento, na espécie, de serviços e não de venda de mercadorias, configura, em tese, o tipo penal – artigos 92 e 96 da citada Lei.